Tribunal: TJDFT
Processo: 0719690-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. CONTESTAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ARTIGO 105 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A pretensão de reforma da decisão que indefere produção de prova testemunhal não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC.
2. Não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. O indeferimento de produção da prova testemunhal por si só, não conduzirá o feito a um provimento desfavorável aos agravantes. As partes apresentaram as provas documentais que reputaram necessárias e o juízo deferiu a produção de prova pericial.
3. O art. 1.009 do CPC prevê que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão e, portanto, podem ser suscitadas em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões.
4. O artigo 105 do CPC estabelece que a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, não habilita o advogado para receber a citação.
5. A citação é ato específico que requer poderes especiais: é necessária menção expressa no instrumento de procuração.
6. O peticionamento nos autos por advogado sem poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes STJ.
7. Recurso parcialmente conhecido e não provido